Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709728-82.2019.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS, EDITORA AIMBERE DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA, PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, EDITORA AIMBERE DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA - ME, LUCIANO GUEDES DO NASCIMENTO 83146245191, LUCIANO GUEDES DO NASCIMENTO, SIGISVALDO VILARES DOS SANTOS, DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS e de Recurso Adesivo interposto por EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME em face da r. sentença constante do ID 29403460. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso adesivo, observo que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, uma vez que, apesar de haver postulado os benefícios da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não foi apreciado e nem renovado por ocasião da interposição do recurso. Ademais, a apelante não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação da ré/apelante EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021 às 15:18:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora